Tribunal: TJDFT
Processo: 0723291-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRECARIEDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu dos crimes previstos nos seguintes dispositivos: art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e no art. 244-B do ECA (Lei no 8.069/1990).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se há lastro probatório para a condenação, especialmente quanto à autora delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Estabeleceu-se, no âmbito dos Tribunais Superiores, que o reconhecimento de pessoa, seja fotográfico ou presencial, deve cumprir as formalidades do art. 226 do CPP. Ressalvou-se, todavia, possibilidade de manutenção do édito condenatório, a despeito de constatada a presença de vícios no ato de reconhecimento, desde que a palavra da vítima encontre suporte em outras evidências carreadas aos autos, em especial se produzidas sob o crivo o contraditório e da ampla defesa.
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial relevo. Entretanto, não pode haver margem para dúvida; devem ser coerentes as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial, além de respaldadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
5. Inviável o acolhimento da pretensão recursal, para condenar o réu pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menores, quando não é possível extrair do acervo probatório a necessária segurança quanto à autoria delitiva.
6. Constatada a existência de dúvida razoável, emerge impositiva a absolvição quanto ao crime objeto da insurgência, em prestígio ao princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 266 do CPP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e no art. 244-B do ECA (Lei no 8.069/1990)

Jurisprudência relevante citada: STF. RHC n. 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/05/2022. STJ. HC 598.886. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020. AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022. TJDFT. Acórdão 1897196, 00033267620178070009, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 5/8/2024.